Tribunal: TJPA
Processo: 0800139-42.2020.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7732 - Registro de nascimento após prazo legal
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800139-42.2020.8.14.0004
APELANTE: JOEL DA TRINDADE LUZ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0800139-42.2020.8.14.0004

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: JOEL DA TRINDADE LUZ

ADVOGADA: KAROL SARGES - OAB/PA 13.739

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL. PRETENSÃO DE 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O autor não juntou/produziu prova que demonstre que a certidão de nascimento está indisponível no Cartório em que foi registrado. O autor apenas enfatiza que necessita da concessão da gratuidade para a emissão de 2ª via da certidão de nascimento, contudo não prova, nem alega que a serventia extrajudicial de pessoas naturais esteja impossibilitada de emiti-la ou tenha se negado a apresentar referida certidão.

2.

Não há certidão negativa do Cartório de Registro Civil que ateste a impossibilidade de emissão do documento de nascimento.

3.

Recurso conhecido e não provido
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de março de 2021.

Este Julgamento foi Presidido pela Exma. Sra. Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800139-42.2020.8.14.0004

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: JOEL DA TRINDADE LUZ

ADVOGADA: KAROL SARGES - OAB/PA 13.739

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JOEL DA TRINDADE LUZ, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Almeirim, nos autos da AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA, que julgou improcedente o pedido formulado pelo requerente.

Narra a inicial que o autor em 15.02.2019, teve extraviada a via original de seu registro de nascimento, e por se encontrar desempregado, residindo com os pais e sua subsistência ser oriunda das diárias de moto-táxi, o que faz com que não tenha condições de arcar com as despesas cartorárias para a emissão de uma 2ª via do referido documento. Diante disso, requereu restauração do seu assento de Nascimento, nos termos da exordial.

O Ministério Público de 1º grau se manifestou pela improcedência da ação, tendo em vista que não se trata de restauração de registro, mas de uma simples requisição da 2ª via do documento, que pode ser efetivada perante o cartório competente sem qualquer custo, caso seja reconhecidamente pobre nos termos da Lei nº 9.534/97.

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença, julgando improcedente o pedido formulado na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC (ID 3305197).

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação.

O Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pelo CONHECIMENTO do presente recurso de APELAÇÃO CÍVEL e, no mérito, pelo seu não provimento, devendo ser mantida a sentença proferida pelo Juiz da Vara Única de Almeirim (ID

3552724)

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Depreende-se que o pedido do autor não comporta acolhida, conforme se verificará. Consta na inicial que em 15.02.2019, o apelante teve extraviada a via original de seu registro de nascimento, e por se encontrar desempregado, residindo com os pais e sua subsistência ser oriunda tão somente das diárias de moto-táxi, o que faz com que não tenha condições de arcar com as despesas cartorárias para a emissão de uma 2ª via do referido documento. Em consequência disso, postulou restauração do seu assento de nascimento.

No caso em análise, o demandante não juntou/produziu prova que demonstre que a certidão de nascimento está indisponível no Cartório em que foi registrado. O autor apenas enfatiza que necessita da concessão da gratuidade para a emissão de 2ª via da certidão de nascimento, contudo não prova que o cartório de registro civil está impossibilitado de fornecê-la.

Com efeito, verifica-se que o recorrente não comprova que fez as devidas buscas e que não encontrou nenhum assentamento de Registro de seu Nascimento, como a certidão negativa da serventia extrajudicial de pessoas naturais.

Sobre o assunto externado nos autos, a Douta Procuradora de Justiça assim se manifestou(ID

3552724):

“(...)

Trata-se de um processo, cujo objetivo é reconstituir um assento do registro civil que se perdeu seja por incêndio ou qualquer outro motivo, ou seja, é cabível quando não for possível obter no cartório de registro os dados originais.

No caso dos autos,
em que pese o autor tenha extraviado a via original da sua certidão de nascimento, os dados registrais constam no cartório onde foi lavrado o documento, podendo por este ser emitida uma 2º via, não havendo, portanto, a necessidade de restauração de registro civil de nascimento.

Como bem colocado pelo Parquet em 1º grau, a 2º via de registro civil de nascimento pode ser requerida junto ao Cartório competente, sem custos, desde que comprovada a situação de pobreza do requerente.

(...)”

Compulsando os autos, observo que não restou comprovado que o autor está impossibilitado de emitir a respectiva 2ª via do seu registro de nascimento, digo, não há certidão negativa do Cartório de Registro Civil que ateste a impossibilidade de emissão do documento de nascimento.

Sobre o assunto, apresenta-se Jurisprudência em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - ART. 109 DA LEI DE REGISTROS PUBLICOS - PROVAS INSUFICIENTES - ÔNUS DA PARTE REQUERENTE
. -
Aquele que pretende a restauração, o suprimento ou a retificação de assentamento no Registro Civil deve requerê-lo em petição fundamentada e devidamente instruída com documentos que indicam a certeza do alegado
. - Inexistindo nos autos prova suficiente para suprir o assento de casamento dos trisavós da requerente, por não estar comprovado de que eles tenham contraído matrimônio no âmbito civil ou religioso, a sentença que julgou improcedente o pedido inicial deve ser confirmada.

(TJ-MG - AC: 10319160011114001 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 03/10/2017, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - ART. 109 DA LEI DE REGISTROS PUBLICOS - PROVAS INSUFICIENTES - RECURSO DESPROVIDO. -
A Lei de Registro Público, em seu artigo 109, dispõe expressamente sobre a possibilidade de o interessado buscar a restauração, o suprimento ou a retificação do registro civil, mediante petição fundamentada instruída com documentos ou com a indicação de testemunhas
. - A pretensão da requerente, quanto à retificação de assentamentos civis de seus ancestrais, a fim de obter a cidadania italiana,
não encontra amparo nas provas que instruem o pedido, o que impõe a sua rejeição
. - Recurso desprovido. (AC nº 1.0309.18.002388-4/001, 3ª CCív/TJMG, rel. Des. Elias Camilo, DJe 18/2/2020)

Analisando a questão, tem-se que o autor não cuidou de juntar aos autos qualquer elemento apto a comprovar a indisponibilidade do postulado documento de assentamento de seu nascimento, fato imprescindível na ação de restauração do registro civil. Desta forma, não preenchidos os requisitos legais para a restauração dos registros civis pretendidos, logo a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Belém/Pa, 09 de março de 2021.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 26/03/2021